Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711640-35.2024.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA CARDOSO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo os fundamentos de fato e de direito, bem como o pedido de reforma da sentença. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do produto, encargos incidentes e forma de pagamento, não se configurando vício de consentimento. 3. A manifestação expressa de vontade, aliada à realização de saques e à confirmação por biometria facial, afasta a alegação de desconhecimento da contratação e reforça a regularidade do negócio jurídico. 4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC 5. Reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao validar o contrato de cartão de crédito consignado RMC com base unicamente na existência de uma assinatura, sem perquirir sobre a efetiva compreensão do consumidor acerca do negócio jurídico entabulado; b) artigos 39, inciso IV, e 51, inciso IV, ambos do CDC, afirmando que a cláusula que estabelece a amortização da dívida por meio do pagamento mínimo via consignação, gerando uma dívida perpétua e de custo imprevisível, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assevera que a conduta da instituição financeira, ao se aproveitar da assimetria informacional e da vulnerabilidade do consumidor para impor um contrato diverso do pretendido, materializa a prática abusiva; c) artigos 113 e 170, ambos do Código Civil, sustentando a existência de vício de consentimento ante a manifesta divergência entre a intenção do insurgente e o objeto do contrato. Defende, portanto, a nulidade do acordo e, caso assim não se entenda, que se determine a adequação do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado, além de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso IV, 51, inciso IV, e 52, todos do CDC, e 113 e 170, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: [...] não há que se falar em ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, nem tampouco se constata a alegada falta de ciência do autor acerca do produto contratado. Não bastasse a manifestação expressa e clara de vontade, verifica-se que, após a celebração do contrato, o autor realizou três saques autorizados, respectivamente, nos valores de R$ 3.927,00 (id 71427682), R$ 392,00 (id 71427686) e R$ 1.074,00 (id 71427698), valendo-se da comodidade de ter descontado mensalmente no contracheque apenas o percentual mínimo de 5% de seus proventos. Merece registro que, ao solicitar os saques, o autor, mediante assinatura digital, declarou ter recebido a planilha demonstrativa do custo efetivo total (CET), assim como obteve todas as informações referentes a juros, IOF, prazo e datas de financiamento e vencimento (ids 71427682, 71427686 e 71427698). Todos os saques, inclusive, foram confirmados por biometria facial (ids 71427682 a 71427687 e ids 71427698 a 71427699). Nesse quadro, não se sustenta o argumento do autor de que teria havido falha na prestação de informações, pois as cláusulas constantes no contrato entabulado, subscritas pelo autor, deixam claro que o banco réu não apenas informou que o instrumento firmado entre as partes objetivava a aquisição de um cartão de crédito consignado, como também detalhou a modalidade contratual, os valores que poderiam ser liberados, a forma de pagamento, os encargos cobrados, e ainda, que seria descontado apenas o valor parcial da dívida. Assim, restaram configurados os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, e, por outro lado, inexiste prova de qualquer vício de consentimento, tanto que o autor apelante efetuou novos saques no decorrer da relação contratual, não sendo razoável beneficiar-se, agora, com a nulidade de negócio jurídico convencionado. Diante disso, é imperioso concluir que o autor não comprovou suas alegações de que houve falha no dever de informação por parte do réu, sendo certo que o réu cumpriu o seu dever processual de comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Destarte, demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC. Válido, portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 74332733). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016